Tribunal: TJDFT
Processo: 0745978-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745978-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: VALDEMAR ALVES DE SOUZA LACERDA EMBARGADO: BANCO BRADESCARD S.A. DE S P A C H O Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, facultada a juntada da documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator